Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736495-66.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCELO HISAO YAMADA, MARIO MASSAHIKO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA APELADO: PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 42225531). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0707796-34.2020.8.07.0000 (id 40180677), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 06/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR